Tribunal: TJSP
Processo: 2042477-09.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / ISS/ Imposto sobre Serviços
Órgão julgador: Octavio Machado de Barros
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-09-25
Data de publicação: 2020-09-25

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Execução Fiscal – ISSQN e Taxa de Licença de Funcionamento – Exercícios de 2.006 a 2.008 – Exceção prévia de executividade rejeitada – Inocorrência de prescrição – CTN, art. 174, I, redação dada LC 118/2005 - Execução ajuizada na vigência da nova lei e antes de superado o lustro prescricional – Citação efetivada mediante recebimento do "AR" no endereço indicado no

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Execução Fiscal – ISSQN e Taxa de Licença de Funcionamento – Exercícios de 2.006 a 2.008 – Exceção prévia de executividade rejeitada – Inocorrência de prescrição – CTN, art. 174, I, redação dada LC 118/2005 - Execução ajuizada na vigência da nova lei e antes de superado o lustro prescricional – Citação efetivada mediante recebimento do "AR" no endereço indicado no cadastro municipal de contribuinte – LEF, arts. 8o, I, II e 12, § 3o – Precedentes desta Corte - Decisão mantida – Recurso desprovido.